Tribunal: TJDFT
Processo: 0748998-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0748998-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO PACIENTE: CARLOS DANIEL MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Esclareça o impetrante no que o presente habeas corpus distingue-se do de no 0748991-57.2024.8.07.0000, bem como a razão de impetrar dois habeas corpus distintos, uma vez que a causa de pedir e o pedido parecem ser os mesmos. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2024 14:04:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator